Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600745-73.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600745-73.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600745-
73.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Partido Social
Democrático - PSD de Munhoz de Melo/PR referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.
(Prestação de contas de campanha referente às Eleições municipais de 2024 do Partido Social
Democrático - PSD de Munhoz de Melo/PR, apresentada em 05/11/2024, nos termos da Resolução
TSE nº. 23.607/2019. Foram identificadas, na análise técnica, falhas que não foram sanadas pelo
prestador de contas, mesmo após sua devida notificação em duas oportunidades, e o parecer do
promotor eleitoral foi pela desaprovação das contas. A falha verificada compromete a regularidade
das contas e sua confiabilidade (art. 74, III, da Res. TSE 23.607/19), a saber: a ausência de
informação quanto a abertura da conta bancária obrigatória para "Doações para Campanha". Ora,
desde a publicação dos dispositivos previstos no art. 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e
no art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, a abertura da conta bancária para "Doação para
Campanha" é obrigatória, ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos. A
ausência da conta bancária "Doações para Campanha" que, frisa-se, é de abertura obrigatória,
configura falha grave comprometedora da regularidade e ensejadora da desaprovação destas
contas (art. 8, caput e §§ 1° e 2º, da Resolução TSE n° 23.607/2019).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMANOEL FRANCISCO DOS SANTOS GONCALVES
(RECORRENTE)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
MARCONDES ARAUJO DA COSTA (RECORRENTE)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - MUNHOZ DE MELLO / PR
(RECORRENTE)

LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576440
27/06/2025
20:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44576440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.615

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600745-
73.2024.6.16.0150 – MUNHOZ DE MELLO – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - MUNHOZ DE MELLO / PR
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRENTE: MARCONDES ARAUJO DA COSTA
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRENTE: EMANOEL FRANCISCO DOS SANTOS GONCALVES
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA
DA
CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
RECURSO ELEITORAL. ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
DE
CAMPANHA.
MERA
DIVERGÊNCIA
QUANTO
À
NOMENCLATURA
DA
CONTA. PROVIMENTO.

Num. 44576440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
em face de sentença que desaprovou as
contas
eleitorais
de
partido
político
municipal, relativas às eleições de 2024, em
razão da ausência de abertura da conta
bancária “Doações para Campanha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a abertura de conta bancária
com nomenclatura diversa da exigida pela
legislação
eleitoral,
mas
destinada
à
movimentação de recursos privados de
campanha, satisfaz a exigência legal e
permite a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de abertura de conta
bancária específica para a movimentação
de recursos de campanha visa garantir a
transparência e a fiscalização das contas
eleitorais.
4. Ainda que a conta bancária tenha sido
aberta com nomenclatura diversa da exigida, restando comprovado que a
mesma foi utilizada para a movimentação
de recursos privados de campanha, a
finalidade da norma foi atendida.
5. A mera divergência na nomenclatura da
conta bancária não justifica a desaprovação
das contas, sendo cabível a aprovação com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença e julgar aprovadas com ressalvas
as contas eleitorais.
Tese de julgamento: 1. A abertura de conta
bancária com nomenclatura diversa da

Num. 44576440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
exigida
pela
legislação
eleitoral,
mas
destinada à movimentação de recursos
privados de campanha, satisfaz a exigência
legal.
2.
A mera divergência na nomenclatura da conta bancária não
justifica a desaprovação das contas, sendo
cabível a aprovação com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 8º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060008594;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060013871;
TRE - DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060192949;
TRE - CE - RECURSO ELEITORAL
nº060031640;
TSE - REspe nº060025232.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44576440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo órgão municipal do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD, MARCONDES ARAÚJO DA COSTA e EMANOEL FRANCISCO DOS
SANTOS GONÇALVES em Munhoz de Melo/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da
150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR, que julgou desaprovadas as contas eleitorais do mencionado
partido, relativas ao pleito eleitoral de 2024.
Na origem, foi apresentada em 14/09/2024 - de forma intempestiva - a Prestação de Contas
Parcial, id. 44509974, pelo órgão municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD em
Munhoz de Melo e, tempestivamente, em 05/11/2024, houve a apresentação da Prestação de
Contas Final, id. 44510003, referente às eleições de 2024.
Publicado o edital (id. 44510040), o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político,
ou qualquer interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44510045).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo (id. 44510053), no qual apontou as seguintes
irregularidades: 1) a prestação de contas parcial foi entregue em 14/09/2024, fora do prazo fixado
pelo art. 47, § 4º, da Resolução-TSE nº 23.607/2019; 2) não foram apresentados os instrumentos
de mandato para constituição de advogado, assinados, do presidente e do tesoureiro; 3) os
extratos bancários apresentados não contemplam o período todo da campanha e não foram
apresentados em sua forma definitiva, conforme requisito do art. 53, II, a, da Resolução TSE nº
23.607/2019; 4) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas, obtidas
mediante circularização, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; 5) não houve indicação das informações
referente à conta bancária de Doações para Campanha na prestação de contas e na base de
dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõem os arts. 8º e 53, I, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ao final, requereu fossem as contas julgadas não prestadas, face
à ausência dos instrumentos de mandato para constituição de advogado, assinado pelo
presidente e pelo tesoureiro do partido e, caso fosse sanada essa omissão até o julgamento das
contas, fossem julgadas desaprovadas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando pela desaprovação das contas, (id.
44510058).
Sobreveio a r. sentença, id. 44510082, em que o Juízo a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso III da
Resolução TSE 23.607/2019, em decorrência da ausência de abertura da conta bancária
“Doações para campanha”, prevista nos §§ 1º e 2º, art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irresignados, o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – MUNHOZ DE MELO, MARCONDES
ARAUJO DA COSTA e EMANOEL FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES interpuseram
Recurso Eleitoral (id. 44510088) em face da sentença, argumentando, em síntese que: 1)
conforme se verifica nos autos, as peças referidas na sentença e parecer técnico como ausentes,
estão devidamente apresentadas; 2) as contas não receberam movimentações, como se observa
nos documentos acostados na prestação de contas, no próprio parecer técnico e na sentença

Num. 44576440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
recorrida; 3) considerando a ausência de movimentação e recebimentos de recursos na conta
“Doações para Campanha”, caso ausente (que não é o caso), as contas deveriam apenas ser
aprovadas com ressalvas. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de
que seja reformada a sentença e as contas sejam aprovadas ou, alternativamente, sejam
aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do Recurso Eleitoral interposto. ( id. 44532191).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A publicação da intimação da r. sentença ocorreu no Diário da Justiça Eleitoral (DJE/PR), ano
2025, número 80, pág(s). 741 a 743, de quarta-feira, 30 de abril de 2025. O início da contagem do
prazo foi protraído para o dia 05/05/2025 em razão da Portaria n. 001/2025 deste Juízo, publicada
no DJE/PR, 2025, n. 60, págs. 838-839, que determinou alteração no horário de expediente nos
dias 29 e 30 de abril de 2025 e em virtude da Portaria da Presidência do TRE-PR n. 466/2024
que determinou ponto facultativo no dia 02 de maio de 2025.
O recurso eleitoral é tempestivo, pois foi protocolado em 08/05/2025 (id. 44510088), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.ii. Mérito
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas do órgão municipal do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD em Munhoz de Melo, relativas às eleições municipais
de 2024, pelo fato desse prestador de contas não ter aberto a conta bancária “Doações para
Campanha”, para as eleições de 2024, tendo fundamentado sua decisão, conforme excerto
abaixo:
(...)
A falha verificada compromete a regularidade das contas e sua confiabilidade (art.
74, III, da Res. TSE 23.607/19), a saber: a ausência de informação quanto a

Num. 44576440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
abertura da conta bancária obrigatória para “Doações para Campanha”.
No item 9.3. do parecer conclusivo (id. 128407527), o servidor da Justiça Eleitoral
identificou que não foi aberta a conta obrigatória denominada “Doações para
Campanha”, conforme preceitua o art. 6º, II, da Resolução TSE n° 23.604/2019 e
art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Devidamente intimados (ids. 128370472, 128776983 e 128795004), os prestadores
de contas não se pronunciaram sobre essa inconsistência.
Ora, desde a publicação dos dispositivos previstos no art. 6º, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019 e no art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, a
abertura da conta bancária para "Doação para Campanha" é obrigatória, ainda que
não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos.
(...)
A ausência da conta bancária “Doações para Campanha” que, frisa-se, é de
abertura obrigatória, configura falha grave comprometedora da regularidade e
ensejadora da desaprovação destas contas (art. 8, caput e §§ 1° e 2º, da
Resolução TSE n° 23.607/2019).

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PRESTADAS E DESAPROVADAS as contas de campanha
do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de MUNHOZ DE MELO/PR
referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.

(...)

II.ii.i Da ausência de abertura da conta corrente “Doações para Campanha”
A controvérsia nestes autos centra-se quanto à suposta ausência de abertura da conta “doações
para a campanha” referente às eleições de 2024.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela desaprovação das contas quando não há a
abertura de conta corrente “Doações para Campanha”.
Nesse sentido, cito voto desta Corte, a seguir transcrito:

Num. 44576440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O ato judicial recorrido consiste em sentença
que julgou desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura de conta bancária de campanha.2. É obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha.3. A não abertura de conta bancária
configura irregularidade de natureza grave, que enseja a desaprovação das
contas, por impedir a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas durante a campanha eleitoral.4. Recurso conhecido e não
provido.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060008594, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO DE
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. APLICAÇÃO DO MÍNIMO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de
recurso eleitoral interposto em face de respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do Partido PODEMOS de Nova Aliança do Ivaí/PR e impôs
a sanção de perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário pelo
período de 6 (seis) meses.2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos
candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvados os casos de ausência de agência bancária ou posto de atendimento
bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do candidato
antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.3. A
não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, configura irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.4. A sanção de suspensão no recebimento de quotas do Fundo
Partidário deve ser aplicada de forma proporcional e razoável, entre 01 e 12 meses,
conforme art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, § 7ª, da Resolução

Num. 44576440 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
TSE nº 23.607/2019.5. Ausentes o recebimento de verbas públicas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e não havendo
nenhuma movimentação de recursos, não é razoável aplicar a sanção de
suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário acima do mínimo legal,
ou seja, 01 mês.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060013871, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024) (Grifei)

Nesse sentido, a abertura da conta bancária “Doações para Campanha” é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e partidos políticos, conforme
regulamenta o art. 8º, §2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22 da Lei das
Eleições, como se vê:
Lei nº 9.504/97:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do
TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Por conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira da campanha.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que as contas bancárias foram abertas, mas
não receberam movimentações, conforme demonstrado nos documentos acostados na prestação
de contas, no parecer técnico e na sentença recorrida. Menciona que, em razão da ausência de
movimentação e recebimento de recursos na conta “Doações para Campanha”, as contas
deveriam ser aprovadas com ressalvas.

Num. 44576440 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
No parecer de id. 44532191, a ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral alegou
que houve equívoco do DD. Juiz a quo ao concluir que não foi aberta a conta obrigatória
“doações para campanha” pelo Partido, pois, dos documentos juntados pelo recorrente, observa-
se que houve a abertura da conta “outros recursos”, sob nº 6777490 (Banco do Brasil), o que
também se extrai do Divulgacandcontas.
Entendo ser escorreita a manifestação da ilustre representante do Parquet quanto à abertura da
conta bancária de campanha.

No quadro abaixo, extraído do sistema SPCE, consta claramente a conta “Outros Recursos”, a
qual foi aberta para possível trânsito de recursos privados, o que atende ao que dispõe o § 2º, art.
8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, o que se observa é que a conta “Outros Recursos” tem como fim atender ao que prevê
o § 2º, art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, havendo mera confusão quanto à
nomenclatura utilizada para a conta necessária para transitar recursos privados na campanha
eleitoral.
Nesse sentido, valores oriundos de recursos próprios, doações de particulares, ou mesmo da
pessoa física de outros candidatos, são todos lançados na conta bancária “de campanha” ou, de
“Outros Recursos”, sem que isso tenha alterado a essência dessa conta bancária.
O que importa é o uso dessa conta - para recursos privados durante a campanha eleitoral - e é
isso que a distingue das outras contas utilizadas para recursos do Fundo Partidário e do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
De se notar que a menção “abertura de conta bancária específica” é genérica no art. 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não havendo na norma de regência a obrigatoriedade para que
sejam abertas contas diversas para cada evento contábil distinto (doações recebidas de
particulares, recursos próprios, etc), mas tão somente para determinada conta que abrigue
recursos privados, como antes relatado, dentro dos limites possíveis.
Esse é o entendimento perfilhado pelos diversos tribunais regionais, como se demonstra nos
arestos a seguir transcritos:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTIDO.
ELEIÇÕES
2022.
NÃO
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA
"OUTROS
RECURSOS". DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas de Partido Político referente à campanha eleitoral de 2022.
A prestação de contas foi publicada conforme art. 56 da Resolução TSE
23.607/2019, sem impugnações. A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral

Num. 44576440 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
emitiram pareceres pela desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a não abertura da conta
bancária destinada a "Outros Recursos" compromete a fiscalização das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica é obrigatória, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 22 da Lei
9.504/1997 e do art. 8º, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
4. Hipótese dos autos não se amolda aos precedentes deste Regional que mitigam
a necessidade de abertura da conta bancária "Outros Recursos", quando é evidente
que não houve qualquer movimentação financeira e quando o ano não é eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Contas desaprovadas.
Tese de julgamento:
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 22 da Lei
9.504/1997 e do art. 8º, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, especialmente em
ano eleitoral e quando não há maiores justificativas por parte do prestador de
contas.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/1997, art. 30, I; Resolução TSE
23.607/2019, arts. 8º, §2º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral 060004028, Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 13/11/2024; TRE-DF PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 060194855, Acórdão, Relator(a) Des. Renato Guanabara Leal De
Araujo, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, 2/10/2024.
(TRE - DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060192949, Acórdão,
Relator(a) Des. Maria Do Carmo Cardoso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-DF, 09/06/2025.)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE

Num. 44576440 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
CONTA
BANCÁRIA
DE
OUTROS
RECURSOS.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE. POSSIBILIDADE
DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do União Brasil
de Potengi/CE contra sentença proferida no Juízo da 68ª Zona Eleitoral, que
desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito de 2024.
2. A sentença fundamentou-se na ausência de abertura de conta bancária
destinada a Outros Recursos, considerada falha grave, nos termos do art. 8º,
§ 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
3. A penalidade imposta foi a perda do direito ao recebimento das quotas do Fundo
Partidário por 12 meses, a partir de 1º/1/2026.
4. O partido recorrente alega ausência de movimentação financeira durante o
período eleitoral e que a sanção seria desproporcional à falha verificada. Desse
modo, requer a aprovação das contas com ressalvas ou, subsidiariamente, a
redução da penalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: a) analisar se a ausência de abertura da conta
bancária Outros Recursos, mesmo sem movimentação financeira, configura
irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas; b) apreciar se a
penalidade de suspensão do Fundo Partidário por 12 meses deve ser mantida ou
mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 8º, §2º, impõe a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para arrecadação de
campanha, ainda que não haja movimentação de recursos.
7. A omissão compromete a transparência e inviabiliza a fiscalização da Justiça
Eleitoral, o que justifica sua qualificação como irregularidade grave.
8. A jurisprudência do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais é firme no sentido
de que essa omissão enseja a desaprovação das contas, mesmo na ausência de
dolo ou movimentação financeira.
9. Todavia, a norma permite a dosimetria da penalidade, variando o tempo de
suspensão do Fundo Partidário entre 1 e 12 meses, conforme o § 7º do art. 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
10. Tendo em vista precedentes em casos similares desta Corte Regional, reduz-se

Num. 44576440 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
o período da penalidade para 4 (quatro) meses, por adequação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a desaprovação das
contas, mas reduzir o período de suspensão das quotas do Fundo Partidário de 12
para 4 meses.
Tese de julgamento: "1. A ausência de abertura de conta bancária de Outros
Recursos, ainda que sem movimentação financeira, configura irregularidade grave
e enseja a desaprovação das contas. 2. A penalidade de suspensão do Fundo
Partidário admite dosimetria, conforme a gravidade da infração e jurisprudência do
Tribunal."
_________________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 25 e art. 30, III Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 2º;
74, §§ 5º e 7º
Jurisprudência relevante citada:
RECURSO ELEITORAL nº 060010161, DJE 14/05/2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060044033, DJE 14/05/2025
RECURSO ELEITORAL nº 060012407, DJE 14/05/2025
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029249, DJE 26/09/2022
(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060031640, Acórdão, Relator(a) Des.
Luciano Nunes Maia Freire, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
05/06/2025.) (Grifei)

Nesse palmilhar, cite-se o art. 22, da Lei 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Da mesma forma, cite-se também o seguinte aresto do C. TSE que abarca esse entendimento:

Num. 44576440 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
"OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao
cargo de prefeito nas eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta
bancária "outros recursos", conforme exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e
8º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta
bancária e, consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos
bancários constituem irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas,
pois obsta a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice-
prefeito ter efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a
candidata titular da chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para
recebimento de verbas públicas); e a apresentação de declaração de instituição
bancária a assinalar a inexistência de movimentação financeira de recursos
privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na
hipótese de não abertura da conta bancária específica de campanha, ainda que
não evidenciadas arrecadação ou movimentação, dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos
interpostos por afronta a lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060025232, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/08/2024. (Grifei)

Dessa forma, entendo que foram atendidos os requisitos dispostos no art. 8º, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, razão pela qual acolho o pedido do partido Recorrente para reformar a
sentença, acolhendo a regularidade da conta bancária de “Outros Recursos” como a conta
específica para movimentação de recursos privados da campanha eleitoral de 2024.
Por outro lado, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, eis que a aferição da regularidade
das contas bancárias se deu através dos extratos enviados por meio eletrônico pela instituição

Num. 44576440 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
financeira, pois o prestador de contas não os apresentou nos autos.
Ante o exposto, considerando estar atendido o requisito quanto à abertura da conta bancária
específica prevista no § 2º, art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o provimento ao recurso
interposto é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Munhoz de Melo/PR,
MARCONDES ARAUJO DA COSTA e EMANOEL FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES,
para o fim de reformar a r. sentença, considerando atendido o disposto no art. 8º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto à abertura da conta bancária de campanha, e para julgar
aprovadas com ressalvas as contas, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600745-73.2024.6.16.0150 -
MUNHOZ DE MELLO - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
- RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- PSD - MUNHOZ DE MELLO / PR, MARCONDES ARAUJO DA COSTA, EMANOEL FRANCISCO
DOS SANTOS GONCALVES - Advogados dos RECORRENTES: LENNON MATHEUS MUSTASSO
CATALANI - PR111337, FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769, CLAUDIA

Num. 44576440 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:31:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720310468700000043515338
Número do documento: 25062720310468700000043515338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:23:38
TREVIZAN - PR104951, ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - PR65329, ADRIELLY COSTA -
PR53957 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025